Tribunal: STF
Processo: HC 86963
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO APRECIADO DE OFÍCIO E DENEGADO.
   CABIMENTO. MAGISTRADO QUE JULGOU RECURSO ADMINISTRATIVO.
   PRONUNCIAMENTO DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. POSTERIOR PARTICIPAÇÃO
   NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO EXISTENTE. ORDEM
   CONCEDIDA.
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afirmado,
   na ementa do acórdão impugnado, que não conhecia do pedido, o
   mérito foi apreciado e a ordem denegada. Assim, conhece-se do
   presente habeas corpus.
O desembargador relator do recurso
   administrativo pronunciou-se de direito sobre a questão e manteve
   a pena de demissão, com análise detalhada dos fatos imputados ao
   paciente. Considerações que, no mínimo, tangenciam o mérito da
   ação penal.
Posterior participação no julgamento do apelo
   criminal fere o princípio do devido processo legal.
Ordem
   concedida, para que se determine a realização de novo julgamento,
   declarado nulo o acórdão de que participou o magistrado impedido,
   nos termos do art. 252, III, do Código de Processo Penal.
Como o
   paciente está preso em razão do trânsito em julgado da sentença
   condenatória confirmada pelo acórdão que ora se anula, deve ser
   expedido alvará de soltura em seu favor.